Tribunal: TJSP
Processo: 1002632-45.2019.8.26.0477
Classe: Agravo Regimental Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INSURGÊNCIA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1002632-45.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
agravante ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA E SILVA, são agravados VOLKSWAGEN
DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e
MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.1002632-45.2019.8.26.0477/50000
Agravo Regimental Cível no 1002632-45.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 36228
2
Agravante: André Luiz de Oliveira e Silva
Agravadas: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda; Marazul Distribuidora de Veículos Ltda
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA
FORMULADO EM APELAÇÃO E DETERMINOU O
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL

INSURGÊNCIA DO APELANTE
AUSÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A
REFORMA DA DECISÃO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
VOTO No 36228
Trata-se
de
agravo
interno
contra
decisão
monocrática por mim proferida que, ao negar pedido de justiça gratuita
formulado pelo recorrente nas razões do recurso de apelação,
determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias,
sob pena de não conhecimento.
Em síntese, o agravante argumenta que a decisão
está equivocada, tendo violado a lei e a constituição, e que no caso não
há elementos para se afastar a presunção de hipossuficiência derivada da
declaração de pobreza, suficiente à concessão do benefício pleiteado.
Além disso, diz que, conforme mencionado na própria apelação,
reservas que o AGRAVANTE possuía e que se esvaziara, visto ser
profissional liberal e necessitar do veículo para trabalhar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.1002632-45.2019.8.26.0477/50000
Agravo Regimental Cível no 1002632-45.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 36228
3
É o relatório.
A insurgência não prospera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.1002632-45.2019.8.26.0477/50000
Agravo Regimental Cível no 1002632-45.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 36228
4
Conforme consignei na decisão agravada: Cediço
que, de acordo com as disposições do Código de Processo Civil em
vigor, incumbe ao relator do recurso a apreciação da benesse da
gratuidade da justiça quando formulada no recurso (art. 99, § 7o, do
CPC), além do que é de competência direta do juízo ad quem a
realização do juízo de admissibilidade recursal.
Sendo assim, passo à análise do pedido de justiça
gratuita formulado pelo apelante, e o faço para indeferi-lo.
É certo que o § 3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil estabelece que para obter o benefício da gratuidade
basta ao interessado fazer simples pedido, presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
Na hipótese, porém, o apelante foi concitado pelo
juízo de primeiro grau a demonstrar documentalmente sua situação
econômico-financeira para efeito da análise do pedido de justiça
gratuita deduzido na inicial, tendo optado o requerente, no entanto, pelo
recolhimento das custas (cf. fls. 65/70), firmando, por conseguinte,
convicção de possuir capacidade financeira para arcar com o
pagamento das custas e despesas do processo.
Assim, ao pleitear o benefício novamente quando da
interposição de recurso de apelação contra a sentença, não mais
prevalece a presunção de miserabilidade derivada da mera declaração
de hipossuficiência prevista no citado dispositivo, dependendo a
concessão do benefício de prova idônea da modificação da situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.1002632-45.2019.8.26.0477/50000
Agravo Regimental Cível no 1002632-45.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 36228
5
econômico-financeira do requerente, o que, contudo, não ocorreu.
Desse modo, não evidenciada situação atual de
grave comprometimento econômico que o impossibilite de arcar com os
encargos processuais, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado.
Remanescem íntegros os fundamentos por mim
adotados para negar ao apelante o direito de processar o recurso de
apelação sem o recolhimento das custas devidas, não sendo hipótese de
concessão de justiça gratuita, porquanto ausentes elementos mínimos
que indiquem a alteração de sua condição econômica ao longo do
processo.
Quanto ao extrato bancário copiado às fls. 240/250,
do período de julho a outubro de 2019, anoto que os registros de
operações de resgate de aplicação financeira vinculada à conta corrente,
por si só, não autoriza concluir atravessar o agravante momento de
carência de recursos que o impeça de efetuar o recolhimento das custas
do recurso.
E mais, o agravante adquiriu veículo de quase
duzentos mil reais, o qual, como muito bem fundamentou o nobre
sentenciante, jamais padeceu de qualquer vício de qualidade que pudesse
prejudicar a sua regular utilização, sendo absolutamente inverossímil,
por conseguinte, a afirmação do agravante de não conseguir utilizar o
veículo como instrumento da sua atividade de representante comercial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível n.1002632-45.2019.8.26.0477/50000
Agravo Regimental Cível no 1002632-45.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 36228
6
Em suma, o agravante se limita a reiterar os mesmos
argumentos já antes considerados na decisão agravada, deixando de
apresentar, por conseguinte, qualquer dado novo e atual a respeito de sua
condição financeira capaz de justificar a concessão do benefício.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente agravo interno, cabendo ao agravante providenciar o
recolhimento do preparo da apelação no prazo improrrogável de 05
(cinco) dias, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
ANDRADE NETO
Relator